Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-22.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001527-22.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BOMFIM DE SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelações cíveis interpostas pela ré e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente do atraso injustificado na entrega de lote adquirido no empreendimento "Loteamento Portal Residence". A ré apela pleiteando a total improcedência dos pedidos, enquanto o autor interpõe recurso adesivo postulando a majoração da cláusula penal inversa e a aplicação do art. 418 do CC para devolução das arras.

2. A responsabilidade da incorporadora é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, não tendo sido demonstrada a ocorrência de excludentes legais aptas a afastar o nexo de causalidade.

3. Os eventos alegados pela apelante – demora na expedição de alvará, excesso de chuvas e pandemia de COVID-19 – constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade de construção civil, não configurando caso fortuito ou força maior externos.

4. O atraso na entrega do imóvel ultrapassou em muito o prazo de tolerância de 180 dias, caracterizando inadimplemento contratual injustificado pela construtora, que quedou em mora desde junho de 2019.

5. A inversão da cláusula penal moratória é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, conforme Tema 971, visando restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da incorporadora.

6. Os danos morais decorrem do atraso excessivo e injustificado que ultrapassou quatro anos do prazo inicialmente pactuado, gerando frustração da legítima expectativa de aquisição da moradia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8001527-22.2023.8.05.0229
, em que figura como Apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como Apelado
JOSÉ BOMFIM DE SOUZA FILHO
, e
Recurso Adesivo
interposto por
JOSÉ BOMFIM DE SOUZA FILHO
em face de
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA